Tribunal: STF
Processo: MS 36424
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-21
Data de publicação: 2019-08-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – EXCEÇÃO. O mandado de segurança em face de pronunciamento judicial é excepcional, pressupondo decisão a ocasionar grave dano e difícil ou incerta reparação.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.